Tribunal: TJDFT
Processo: 0727284-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração defensivos na Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Alegação de vício no decisum embargado (omissão). Rejeição. Pretensão de rejulgamento da causa. Inadequação da via eleita. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.